Tribunal: STF
Processo: HC 213826
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.



2. Habeas corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra ato do Ministro Relator da AP 1.044/DF, em tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF). 



2. Extrai-se dos autos que o paciente, deputado federal, foi denunciado perante o STF pela suposta prática dos crimes previstos no art. 344 do (três vezes) do Código Penal e no art. 23, II e IV (duas vezes), c/c o art. 18, da Lei 7.170/83.



3. Em 08.11.2021, a autoridade impetrada substituiu a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:



    “(1) Proibição de ter qualquer forma de acesso ou contato com os demais investigados nos Inquéritos 4.781/DF e 4.874/DF, salvo os parlamentares federais; 



    (2) Proibição de frequentar toda e qualquer rede social, instrumento utilizado para a prática reiterada das infrações penais imputadas ao réu pelo Ministério Público em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação e de qualquer outra pessoa, física ou jurídica, que fale ou se expresse e se comunique (mesmo com o uso de símbolos, sinais e fotografias) em seu nome, direta ou indiretamente, de modo a dar a entender esteja falando em seu nome ou com o seu conhecimento, mesmo tácito.”



4. Em 14.11.2021, foi aplicada outra medida cautelar, “em caráter cumulativo com as estabelecidas na decisão de 8/11/2021, consistente na proibição de conceder qualquer espécie de entrevista, independentemente de seu meio de veiculação, salvo mediante expressa autorização judicial”.



5. Por fim, em 25.03.2022, a autoridade impetrada determinou “a imposição de novas medidas cautelares, EM CARÁTER CUMULATIVO com as estabelecidas nas decisões de 8/11/2021 e 14/11/2021, nos seguintes termos:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO ART. 319, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; não havendo necessidade de oficiar a Câmara dos Deputados, pois não impede o exercício do mandato, conforme já decidido por esta CORTE (HC 191.729, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/10/2020). A zona de inclusão deverá ser restrita ao município onde o parlamentar mantém residência (Petrópolis/RJ), ficando autorizado o seu deslocamento ao Distrito Federal, para os fins do exercício do mandato parlamentar, Eventual necessidade pontual de alteração da zona de inclusão deverá ser requerida ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com as justificativas pertinentes. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, salvo para Brasília/DF, com a finalidade de assegurar o pleno exercício do mandato parlamentar; 



    (3) proibição de participar de qualquer evento público em todo o território nacional”.



6. Neste habeas corpus, a defesa alega, preliminarmente, o cabimento de HC contra ato de Ministro do STF. No mérito, insurge-se contra a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta pela autoridade impetrada. Para tanto, sustenta que:



    “[A] proibição de frequentar toda e qualquer rede social, em nome próprio ou ainda por intermédio de sua assessoria de imprensa ou de comunicação e de qualquer outra pessoa, física ou jurídica, que fale ou expresse e se comunique em seu nome, direta ou indiretamente, é manifestamente inconstitucional e ilegal, eis que impede o cidadão Brasileiro da livre manifestação do pensamento, tendo em vista que não há como saber se em toda e qualquer entrevista será para fins da pratica de crimes, sem contar que tal ‘medida cautelar’ sequer existe processualmente, eis que não consta do rol taxativo do Art. 319 do Código de Processo Penal.



    (...)



    De forma acertada, como a ninguém é obrigado a cumprir ordem manifestamente ilegal de autoridade, ainda que esta autoridade seja Ministro do Supremo Tribunal Federal, o Paciente, em pleno exercício de seu direito a livre manifestação do pensamento e na qualidade de Deputado Federal continuou a comunicar-se com os meios de comunicação concedendo entrevistas, estas que aliás, em momento algum extrapolou a crítica dentro do âmbito da legalidade e dentro dos limites que a honra das autoridades públicas permite até ultrapassar a linha para conduta criminosa.



    Ocorre que o MPF - que neste caso mereça as críticas de Lênio Streck em 20 de janeiro de 2022 na coluna Senso Incomum do CONJUR no sentido de que deixaram de cumprir sua missão Constitucional de fiscais da Lei e promoverem a justiça para serem meros despachantes criminais -, mais uma vez pugnou apela aplicação de medidas cautelares ilegais por ter o Paciente descumprimento de ordem manifestamente ilegal, por ter dado entrevistas, oportunidades em que o Paciente nada de ilegal cometeu.



    (...)



    Dessa forma, assim como já exposto, as manifestações do Paciente não faz discurso de ódio, não inflama a população, não faz ataque a honra de Ministros, não profere ofensas a honra de Ministros, mas tão somente emite uma opinião política sobre o atuar da Suprema Corte do País, suas influencias ideológicas, que não vai ser curvar a ilegalidades e que os Ministros do STF devem seguir a normas Constitucional, nada mais do que espera todos os 210 milhões de Brasileiros, não havendo o que se falar em crime, tampouco descumprimento de medidas cautelares antes estipuladas, uma vez que ordens manifestamente ilegais não precisam ser cumpridas estando o agente acobertado pelo exercício regular de direito, ainda que tais ordens sejam provenientes de Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    No tocante a alegação do comparecimento ao mesmo local em que se encontrou OTÁVIO FAKHOURY (investigado nos Inquéritos 4181 e 4874 ambos do DF, o fato de se encontrarem ocasionalmente no mesmo evento não significa manter contato, até porque, ainda vivemos em uma pais livre que as pessoas podem ir nos lugares públicos e por acaso estarem ambas lá, especialmente em ambientes políticos em que ambas mantem a mesma linha de pensamento, não significando que mantiveram contato ou que combinaram de se encontrar (o que dependeria de provas o nos autos e não tem), logo faz cair por terra os fundamentos de descumprimento de medida cautelar.



    (...)



    A ordem também viola flagrantemente o artigo 53, § 2º da Constituição Federal, burlando competência do Parlamento para decidir sobre a imposição de prisão, das quais em interpretação progressista da Constituição deve abranger as medidas cautelares (...).



    Ademais, as medidas cautelares que se equiparam a prisão ante a restrição de liberdade, somente são cabíveis em caso de pratica de crime em flagrante delito de crime inafiançável, dos quais todos os delitos descritos como praticados pelo Paciente nos descumprimentos de medida cautelar não se enquadram, na forma do artigo 5º, incisos XLIII e XLIV da Constituição Federal (tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático).



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de cassar a decisão impugnada, na parte em que aplicou ao acionante a medida cautelar de monitoração eletrônica.



8. Decido.



9. O habeas corpus não pode ser conhecido.



10. O STF tem orientação firme no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



11. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário desta Corte “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. No mesmo sentido: HC 211.182-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e HC 207.554-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.



12. Ademais, a superveniente alteração do quadro processual da causa igualmente impossibilitaria a análise da impetração. Em Sessão Plenária Virtual de 01.04.2022, o Tribunal Pleno ratificou a decisão monocrática impugnada nestes autos, em acórdão assim ementado (pendente de publicação): 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA, COM DESCONTO DIRETO NOS VENCIMENTOS E BLOQUEIO IMEDIATO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO RÉU COMO GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA POR AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DIRETA OU INDIRETA NO EXERCÍCIO DO MANDATO PARLAMENTAR (ADI 5.526). DECISÃO REFERENDADA. 1. As medidas cautelares fixadas têm expresso fundamento no decidido por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 5.526/DF, onde se assentou ter o Poder Judiciário competência para impor, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal e que, somente se encaminhará à Casa Legislativa a que pertencer o parlamentar, para os fins a que se refere o art. 53, § 2º, da Constituição, a decisão cuja execução impossibilitar, direta ou indiretamente, o exercício regular de mandato parlamentar. 2. Desnecessidade de se oficiar à Casa Legislativa, nos termos do art. 53, §2º da Constituição Federal, pois as medidas cautelares impostas não impossibilitam, direta ou indiretamente, o pleno e regular exercício do mandato parlamentar, inclusive o monitoramento eletrônico, que não impede o exercício do mandato, conforme já decidido por esta CORTE (HC 191.729, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 14/10/2020). 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pacífica no sentido da possibilidade de adoção de medidas cautelares nas dependências dos gabinetes dos parlamentares no Congresso Nacional, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos três poderes (AC 4.005-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; AC 4.070/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; AC 4.297/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; AC 4.326/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; AC 4.388/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; AC 4.392/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; Inq 4.112/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN; Pet 7.159/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; Pet 8.261/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Rcl 25.537/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN). 4. Fixação de multa diária de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de descumprimento de qualquer das medidas cautelares determinadas (art. 3º do Código de Processo Penal e dos arts. 77, IV e 139, IV, ambos do Código de Processo Civil) e bloqueio imediato de todas as contas bancárias do réu, como garantia do cumprimento da multa diária. 5. Ampliação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico, que deverá ser restrita ao Estado do Rio de Janeiro, onde o réu exerce seu mandato parlamentar, ficando autorizado o seu deslocamento ao Distrito Federal, para os fins do pleno exercício do mandato parlamentar. 6. Determinação de instauração de inquérito, a ser distribuído por prevenção à presente ação penal, para apuração do crime do art. 359 do Código Penal (Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito). 7. Decisão monocrática referendada [...].”



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se.



        Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator